Tribunal: TJDFT
Processo: 0048239-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048239-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDGAR ANTONIO DE SOUSA DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 15574299, dê-se ciência ao recorrente DISTRITO FEDERAL acerca do teor da certidão de ID no 14898403 - pág. 3. Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao NUGEP, nos termos do despacho de ID no 14898402 - pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007